Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 29/1/2026, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu autorização para visitação por videoconferência para as pessoas listadas. 
É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras aplicáveis ao local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA PRISÃO ESPECIAL (NAPE) que, nos termos do art. 6º, permite a visitação, “mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino”. 

Conforme já determinei em decisão proferida em 4/12/2025 (eDoc. 43), os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, bem como seguir as normas regulamentares para ingresso no local de custódia. A possibilidade de visitação por videoconferência foi previamente reconhecida pelo  ofício datado de 16/12/2025 expedido pelo Comando Militar do Planalto, por meio do Ofício nº 667 - Asse Ap As Jurd/CMP, tendo sido objeto de deferimento em decisão de 19/12/2025 (eDoc. 84). 
Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (Comando Militar do Planalto). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, I e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO  a visitação presencial e por videoconferência permanente,   independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares aplicáveis ao local onde o réu encontra-se custodiado (Comando Militar do Planalto), ou seja,  às  terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino seguintes pessoas indicadas: 

(i) Marina Barros Cordeiro de Oliveira, CPF nº 045.474.285-1; 
(ii) Liam Barros, menor de idade, desde que acompanhado por seus pais Marina Barros e Lucas França de Oliveira; 
(iii) Gabriel Melo de Oliveira, CPF 084.396.361-13; 
(iv) Mateus Melo de Oliveira, CPF 043.484.64-53; e
(v) Maria das Neves Paiva França de Oliveira, CPF  282.004.384-49. 

Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se

Brasília, 3 de fevereiro de 2026. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente